Tribunal: STF
Processo: HC 240554
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Prisão temporária. Pretendida revogação ou substituição por domiciliar. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.